Tribunal: STJ
Processo: 0870042-28.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882816 - MS (2025/0089092-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA ANGELO GALDINO CHEVONICA
ADVOGADOS
: FELIPE SIMÕES PESSOA - MS016155
RAFAEL CAMPOS MACEDO BRITTO - MS015216
FLÁVIO VINÍCIUS APARECIDO DA ROCHA SANTOS - MS027038
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE.TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E
FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50553639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 47d18a48-dfff-413d-95a5-98e6dbf463ad

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 47d18a48-dfff-413d-95a5-98e6dbf463ad

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882816 - MS (2025/0089092-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA ANGELO GALDINO CHEVONICA
ADVOGADOS
: FELIPE SIMÕES PESSOA - MS016155
RAFAEL CAMPOS MACEDO BRITTO - MS015216
FLÁVIO VINÍCIUS APARECIDO DA ROCHA SANTOS - MS027038
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE.TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E
FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil, e 927 do
Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O acórdão recorrido está
retratado na seguinte ementa (fls. 522/523):

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DO BANCO RÉU – AÇÃO REVISIONAL –
CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINARES RECURSAIS – NULIDADE DA
Documento eletrônico VDA50132361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:01
Código de Controle do Documento: f87528be-5c45-4d1b-81b5-de33fce53fd5

SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL E
CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – NÃO
CONFIGURADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REVISÃO DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS – COBRANÇA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE
MERCADO VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE
READEQUAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Não se pode confundir fundamentação sucinta ou objetiva com ausência de
fundamentação, pois apenas nesta última hipótese é que se pode reconhecer a
nulidade da sentença. In casu, a sentença analisou, de forma objetiva, as
arguições feitas pela parte, daí por que não padece de nulidade apenas por ter
concluído de forma diversa dos interesses desta.
II - Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que os fatos foram
suficientemente descritos e não houve nenhum impedimento ao exercício do
contraditório III - A ausência de produção de prova desnecessária ao julgamento
dos pedidos formulados na inicial não acarreta cerceamento do direito de defesa.
IV - Nos termos do artigo 205, do Código Civil, a prescrição da pretensão de
revisar cláusulas contratuais de contrato de empréstimo bancário é decenal,
porquanto a ação é de natureza pessoal, tendo como termo a quo a data em que o
ajuste foi entabulado.
V - Conforme o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a
revisão das cláusulas consideradas abusivas pelo Código de Defesa do
Consumidor. No caso, tendo em vista a ausência de juntada do contrato a ser
revisado, impossível a análise da abusividade dos juros remuneratórios, que
devem ficar limitados à taxa média aplicada pelo Banco Central no período da
contratação.
VI - Reconhecida a ilegalidade contratual para o período da normalidade, mais
precisamente em relação ao percentual dos juros remuneratórios, a consequência
é a descaracterização de mora, de modo que ao consumidor deverão ser
restituídos os valores cobrados e pagos a este título, tal qual pelos juros e
multa moratórios.

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fl. 556):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DISPOSTOS NO ART.
1.022 DO CPC – MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I - Não padece de vício a decisão apenas porque, sob a ótica particular do próprio
interessado a respeito da valoração jurídica dos fatos e das provas, a solução
haveria de ter sido diferente daquela adotada pelo Estado-Juiz, porquanto a
rediscussão do mérito de decisum via aclaratórios não encontra amparo na
legislação processual vigente. Ademais, o Tribunal não fica obrigado a examinar
todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que
decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.
II - Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação
apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 1.022
do Código de Processo Civil. O prequestionamento pressupõe debate e decisão
quanto à matéria, de sorte que a manifestação expressa sobre normativo é
prescindível.
Documento eletrônico VDA50132361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:01
Código de Controle do Documento: f87528be-5c45-4d1b-81b5-de33fce53fd5

III - Diante do manifesto propósito protelatório dos presentes embargos, com mero
intuito de rediscussão que questão já trazida à apreciação deste Órgão Colegiado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026 do CPC ao caso.

Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
Documento eletrônico VDA50132361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:01
Código de Controle do Documento: f87528be-5c45-4d1b-81b5-de33fce53fd5

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)
Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fls. 533/534):

(...)
Diante dessas considerações, os juros remuneratórios pactuados devem ser
respeitados, ressalvada a hipótese de alteração da taxa pactuada em face de
abusividade, a ser aferida mediante demonstração cabal da excessividade do lucro
da instituição financeira.
Imprescindível, pois, a prova da abusividade da fixação dos juros remuneratórios
por parte do agente financeiro, tomando-se como paradigma a taxa média
praticada pelo mercado em operações semelhantes, conforme tabela publicada
pelo Banco Central do Brasil.
Portanto, é possível a revisão dos juros remuneratórios pelo Judiciário, desde que
em situações excepcionais, de flagrante abusividade, caracterizada quando a taxa
utilizada pela instituição financeira esteja substancialmente discrepante da taxa
média de mercado.
Dessa forma, constata-se que é ônus do devedor a comprovação da prática de
abuso caracterizado pela incidência de índices muito superiores à média praticada
pelo mercado financeiro.
Nesse sentido, vale destacar o fato de que a tabela de taxas médias divulgada
pelo Banco Central é apenas uma média e, como tal, não pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos com base em um mesmo percentual de juros. Se assim
fosse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto,
que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. E, nesse ponto, tem-
se que a jurisprudência considera abusivas taxas superiores a uma vez e meia
Documento eletrônico VDA50132361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:01
Código de Controle do Documento: f87528be-5c45-4d1b-81b5-de33fce53fd5

(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no R Esp n. 271.214/RS, Rel.: Min.
Menezes Direito, DJ 04.08.2003), ao dobro (R Esp n. 1.036.818, Terceira Turma, D
Je 20.06.2008) ou ao triplo (R Esp n. 971.853/RS, Quarta Turma, Rel.: Min. Pádua
Ribeiro, DJ 24.09.2007) da média.
Assim, a verificação da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção
de critérios genéricos e universais, sendo certo que a taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente
ao magistrado, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
No caso em apreço, o contrato celebrado entre as partes possuem taxas de juros
anuais muito superiores às taxas médias divulgadas pelo Banco Central para cada
período de contratação.
Confira-se (f. 116):
Nesse sentido, resta comprovado pela parte devedora que a taxa de juros
estipulada no contrato é abusiva, pois, verifica-se que superou muito mais que o
triplo da taxa média.
Neste sentido, destaco precedentes desta c. 3a Câmara Cível:
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:01
Código de Controle do Documento: f87528be-5c45-4d1b-81b5-de33fce53fd5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.882.816 / MS
Número Registro: 2025/0089092-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08700422820238120001 0870042282023812000150002 8700422820238120001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA ANGELO GALDINO CHEVONICA
ADVOGADOS : FELIPE SIMÕES PESSOA - MS016155
RAFAEL CAMPOS MACEDO BRITTO - MS015216
FLÁVIO VINÍCIUS APARECIDO DA ROCHA SANTOS - MS027038
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA50543653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:16
Código de Controle do Documento: 16dcc958-b70f-4058-949e-b12a22a24f60

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:16
Código de Controle do Documento: 16dcc958-b70f-4058-949e-b12a22a24f60